Tribunal: STJ
Processo: 0000935-67.2007.8.06.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627678 - CE (2024/0159079-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MANOEL SATURNINO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: CLAUDIO MILITÃO SABINO - CE019570
MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES - CE019478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ. O primeiro agravo regimental
foi interposto e não conhecido pela Quinta Turma do STJ, por unanimidade, com base no
mesmo óbice.
2. Novo agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de 5 dias, conforme art.
39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do Regimento Interno do STJ, sendo, portanto,
intempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de um segundo agravo
regimental, após a preclusão temporal e consumativa, pode ser admitida.
4. A questão também envolve a possibilidade de complementação das razões recursais
após a interposição do primeiro recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi considerado intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido pelos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do CPP.
6. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro
recurso conhecido.
7. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que
apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48139823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: ee9ffafc-5fe3-4642-b4b4-edbda0e70b28

Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa
impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A
complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada
dentro do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.955/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, HC 535.063,
6/5/2025
13/5/2025
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STF, AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
.
27/3/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: ee9ffafc-5fe3-4642-b4b4-edbda0e70b28

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627678 - CE (2024/0159079-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MANOEL SATURNINO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: CLAUDIO MILITÃO SABINO - CE019570
MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES - CE019478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ. O primeiro agravo regimental
foi interposto e não conhecido pela Quinta Turma do STJ, por unanimidade, com base no
mesmo óbice.
2. Novo agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de 5 dias, conforme art.
39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do Regimento Interno do STJ, sendo, portanto,
intempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de um segundo agravo
regimental, após a preclusão temporal e consumativa, pode ser admitida.
4. A questão também envolve a possibilidade de complementação das razões recursais
após a interposição do primeiro recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi considerado intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido pelos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do CPP.
Documento eletrônico VDA48139841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 131244ec-a774-47a8-b445-1db974a69631

6. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro
recurso conhecido.
7. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que
apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa
impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A
complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada
dentro do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.955/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, HC 535.063,
6/5/2025
13/5/2025
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STF, AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
.
27/3/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL SATURNINO DE
LIMA NETO.
Por decisão monocrática, não se conheceu do agravo em recurso
especial, diante do óbice da Súmula n. 182, STJ (fls. 1.394-1.396).
Interposto agravo regimental (fls. 1.401-1.425), a Quinta Turma do STJ, por
unanimidade, não conheceu do recurso, com fulcro no óbice da Súmula n. 182, STJ (fls.
1.449-1.451).
Sobreveio novo agravo regimental (fls. 1.430-1.442), por meio do qual o
agravante alegou que houve equívoco na protocolização das peças do agravo regimental
anterior, pois anexou as razões nos próprios autos, e não de forma incidental, o que
ocasionou o não conhecimento. Requereu o processamento do recurso (fls. 1.430-1.442).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48139841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 131244ec-a774-47a8-b445-1db974a69631

VOTO
Não se poderá conhecer do novo agravo regimental, seja pela preclusão
temporal, seja pela preclusão consumativa.
No presente caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
eletrônico em
, considerando-se publicada em
(fl. 1.397).
11/3/2025
12/3/2025
Assim, consoante certificado à fl. 1.448, o prazo para interposição de agravo
regimental teve início em
e término em
. Todavia, o presente
13/3/2025
17/3/2025
recurso somente foi protocolizado em
, quando já ultrapassado o prazo legal de
16/4/2025
5 (cinco) dias, sendo, portanto, manifesta a sua intempestividade.
Segundo os termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco) dias o prazo para a interposição de
agravo regimental.
Frise-se que o comando do art. 798 do Código de Processo Penal, que
estabelece o cômputo dos prazos de matéria penal em dias corridos, constitui norma
especial em relação às disposições do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e
798, caput, do CPP.
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo para interposição do agravo
20/12/2024
regimental em
, com término em
.
21/1/2025
27/1/2025
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia 6/2/2025
encontra-se fora do prazo, conforme certificado nos autos, o que
inviabiliza a sua apreciação.
4. O prazo de 15 dias não se aplica ao recurso interposto, que
não é o previsto no art. 1.042 do CPC, devendo ser observado o
mencionado regramento da Lei n. 8.038/1990.
5. "Em razão da disposição específica do art. 798, caput, do
Código de Processo Penal, estabelecendo a fluência dos prazos
processuais em dias corridos, não é aplicável, nos processos criminais, a
contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do Código de
Processo Civil" (AgRg no AREsp n. 1.792.396/BA, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/3/2021
25/3/2021
6. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.790.955/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

Documento eletrônico VDA48139841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 131244ec-a774-47a8-b445-1db974a69631

Outrossim, ainda que o presente recurso houvesse sido interposto no prazo
legal, consigno que não é admitida a posterior complementação de razões recursais, em
atenção aos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa. A
jurisprudência é uníssona no sentido de que, na hipótese de interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
[...] PRETENDIDA ANÁLISE DE SEGUNDAS RAZÕES DO
APELO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO
ADMITIDA
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O Tribunal de origem não conheceu do segundo apelo
interposto pelo mesmo réu, aplicando o princípio da unirrecorribilidade,
que impede a interposição de dois recursos contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste
em saber se a aplicação irrestrita do princípio da unirrecorribilidade fere
o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a substituição
das razões recursais ocorre antes das contrarrazões ministeriais e dentro
do prazo legal.
[...]
5. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão
consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido.
6. A complementação posterior das razões recursais não é
admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese
de
julgamento:
"[...]
2.
O
princípio
da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 3. A
complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo
que apresentada dentro do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
10/6/2020
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; AgRg no
27/3/2020
HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
."
30/10/2018
(AgRg no HC n. 934.057/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
7/3/2025

Dessa forma, considerando que já fora interposto um primeiro agravo
regimental (fls. 1.401-1.425) contra a mesma decisão (fls. 1.394-1.396), não se poderá
conhecer do segundo, ora interposto.
Documento eletrônico VDA48139841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 131244ec-a774-47a8-b445-1db974a69631

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48139841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 131244ec-a774-47a8-b445-1db974a69631

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0159079-8
AREsp 2.627.678 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009356720078060126 00009452820188060126 2007001020143
9356720078060126 9452820188060126
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL SATURNINO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: CLAUDIO MILITÃO SABINO - CE019570
MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES - CE019478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL SATURNINO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: CLAUDIO MILITÃO SABINO - CE019570
MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES - CE019478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515:10494380845@
2024/0159079-8 - AREsp 2627678 Petição : 2025/0033973-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:36:18
Código de Controle do Documento: EADDA1AF-733F-4D8C-A15A-00A463FFA7AE